Tribunal: TJBA
Processo: 0343829-13.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0343829-13.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO Advogado(s): RICARDO MALACHIAS CICONELO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTUAÇÃO POR SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR. PRAZO DECADENCIAL CONTADO A PARTIR DO FATO GERADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 150, § 4º, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS PARA UNIDADE DO MESMO TITULAR SITUADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ATIVIDADE MERCANTIL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ENTRADA MAIS RECENTE, INDICADA NA NOTA FISCAL. INCLUSÃO DOS TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 52/2013 QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 13, § 4º, I, DO CTN. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE INTERPRETAR O VALOR DA ENTRADA MAIS RECENTE APENAS COMO O CUSTO DA MERCADORIA PRODUZIDA. INTERPRETAÇÃO ISOLADA DO ESTADO DA BAHIA QUE FOMENTA A GUERRA FISCAL. PRECEDENTES DESTA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. APELO DO ESTADO NÃO PROVIDO. APELO DO CONTRIBUINTE PROVIDO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos das apelações simultâneas n. 0343829-13.2018.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelante e apelado Estado da Bahia e Companhia Brasileira de Distribuição. A C O R D A M os Senhores Desembargadores da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER os recursos, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação do Estado da Bahia e DAR PROVIMENTO ao apelo do contribuinte, pelas razões contidas no voto condutor. Sala de Sessões, _____ de __________________ de 2022. Presidente Desa. Pilar Célia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 1